Tribunal: TJBA
Processo: 8004299-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004299-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS TADEU SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO, FELIPE FOLCHINI MACHADO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 311 DO CPP. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTE EM FAVOR DE CORRÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de roubo duplamente majorado, à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que, na sentença condenatória, negou o direito de recorrer em liberdade e decretou prisão preventiva de ofício, não obstante o paciente tenha respondido à maior parte da instrução processual em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público, em processo no qual o réu respondeu em liberdade e teve fixado regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo penal brasileiro adota estrutura acusatória, sendo vedada a iniciativa do juiz na decretação de medidas cautelares pessoais sem provocação das partes legitimadas. 4. A decretação da prisão preventiva, após a Lei nº 13.964/2019, exige requerimento expresso do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial. 5. O paciente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo prisão cautelar preexistente a ser mantida, o que caracteriza a decisão sentencial como verdadeira decretação ex officio de nova prisão preventiva. 6. A negativa do direito de recorrer em liberdade fundada exclusivamente na gravidade do delito e em condições pessoais do réu, sem requerimento ministerial, afronta os arts. 3º-A e 311 do Código de Processo Penal. 7. A fixação do regime inicial semiaberto revela incompatibilidade lógica com a imposição automática da prisão preventiva na sentença. 8. A existência de precedente da mesma Corte concedendo Habeas Corpus a corréu em situação fática e jurídica idêntica impõe observância aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência decisória. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. É ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz na sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público ou de outro legitimado, em razão do sistema acusatório consagrado nos arts. 3º-A e 311 do Código de Processo Penal. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade, quando o réu respondeu solto ao processo e teve fixado regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal se fundada em prisão preventiva decretada ex officio. 3. A concessão de Habeas Corpus a corréu em situação idêntica impõe a extensão do entendimento por força do princípio da isonomia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 3º-A, 311, 319, incisos I, II e IV, 387, § 1º, 647 e seguintes; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8020352-51.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 12.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004299-58.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCAS TADEU SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, concerder a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.